Tribunal: TJDFT
Processo: 0735659-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735659-59.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EVERALDO MOTA BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS QUALIFICADOS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SOMATÓRIO DAS PENAS. ERRO MATERIAL. REDUÇÃO DE OFÍCIO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. 1. Não merece acolhida a tese defensiva de absolvição dos crimes de furto qualificado, quando comprovado que o acusado em concurso com um menor praticou os crimes descritos na denúncia. 2. Deve-se conferir especial credibilidade às palavras das vítimas e testemunhas nos crimes contra o patrimônio, sobretudo quando corroboradas por outros elementos de prova. 3. Para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que o delito tenha sido praticado na companhia de menor de 18 anos. O regime inicial fechado foi corretamente estabelecido, na forma do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, em face do quantum da reprimenda e da reincidência. Inviabilizada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e suspensão condicional da pena, pois não preenchidos os requisitos dos arts. 44 e 77 ambos do Código Penal. 4. Devidamente fundamentada a r. sentença que manteve a prisão preventiva em razão da periculosidade do réu, evidenciada pelo modus operandi dos crimes, pela reincidência, por se encontrar foragido, e estar sendo investigado por outros delitos, mostra-se necessária a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 5. De ofício, reduz-se o somatório das penas de reclusão por conter pequeno erro material. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. PENA REDUZIDA DE OFÍCIO. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando a insuficiência de provas para o édito condenatório; b) artigos 155, caput, e 564, inciso IV, ambos do CPP, e 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, requerendo a anulação do depoimento policial usado unicamente como meio de prova para a condenação II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 386, incisos V e VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “No caso, resta confirmado pelo acervo probatório que o apelante praticou os crimes de furto qualificado na companhia do menor de 18 (dezoito) anos à época dos fatos. Dessa forma, conquanto o réu Everaldo Mota Barbosa, em juízo, negue a autoria dos fatos (ID 32367526 - pág. 9) descritos na denúncia, sua versão resta isolada e dissociada das demais provas acostadas aos autos” (ID 35036523), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, pois, consoante entendimento pacífico da Corte Superior, “Não se admite recurso especial por alegada violação a súmula, pois esta não se equipara a dispositivo de lei federal para fins de interposição do recurso” (AgInt no AREsp 1909107/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 2/12/2021). Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito à suposta ofensa aos artigos 155, caput, e 564, inciso IV, ambos do CPP, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023